Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746521-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAVIO CASTRO BARBOSA EMBARGADO: JPW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SAVIO CASTRO BARBOSA em face de GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., PREMIER ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A., PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA. e JPW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ante decisão deste Relator que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. O Embargante aduz que há obscuridade na decisão, sob o argumento de que “não há ordem de desbloqueio de valores”. Acrescenta que as Embargadas “não comprovaram que os valores bloqueados são essenciais à manutenção da atividade empresarial” e que a execução deveria ter seguimento em relação à empresa PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, que não está no rol de empresas em recuperação. As Embargadas ofertaram contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. A obscuridade, por sua vez, consiste na falta de clareza ou ambiguidade que dificulta a compreensão do julgado. Tal vício não se dá quando o julgado estiver tão somente dissonante do entendimento da parte. Em que pese a irresignação do Embargante, observo que a decisão é clara ao expor os fundamentos da concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da presença dos requisitos autorizadores. A decisão reconhece, nitidamente, a probabilidade do direito alegado, sob o fundamento de que após o deferimento da recuperação judicial, a determinação de constrição de ativos financeiros da pessoa jurídica recuperanda passa a ser de competência do Juízo Universal, nos termos do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005. Por outro ângulo, verificou-se o risco de dano não somente diante da atividade empresarial, mas principalmente porque se está diante de uma recuperação judicial, que tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos devedores. Logo, deve-se assegurar a preservação das empresas e os próprios direitos dos credores a ele submetidos, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005. Por fim, não há que se falar em obscuridade quanto ao bloqueio de valores em relação à empresa PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, na medida em que a sua exclusão da ordem de constrição não foi objeto de análise perante o Juízo de primeiro grau. Logo, não pode ser examinada por esse Relator, sob pena de haver supressão de instância. Pelo exposto, não reconheço a presença de qualquer vício na decisão recorrida, razão por que nego provimento os embargos declaratórios. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 15:27:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador